Tribunal: STF
Processo: Rcl 50839
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 586.453 -RG, TEMA 190. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em 1º.12.2021, contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região no Recurso Ordinário n. 0000181-30.2021.5.21.0042, pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 586.453-RG, Tema 190:



    “RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. PEDIDO INDENIZATÓRIO DECORRENTE DE PREJUÍZOS COM O PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LIDE. A despeito de o egrégio Supremo Tribunal Federal ter reconhecido no julgamento do Recurso Extraordinário nº 586.453/SE a competência da Justiça Comum para processar e julgar as demandas que envolvam a complementação de aposentadoria de entidades privadas, a mesma conclusão não se aplica à hipótese de pretensão indenizatória por danos morais e materiais, formulada contra a antiga empregadora, decorrente de supostos prejuízos com o plano de previdência complementar, como ocorre nos presentes autos. Isso ocorre porque a discussão jurídica sobre as cobranças extraordinárias referentes ao plano de previdência complementar é meramente secundária, e serve unicamente como base de sustentação para a análise do pleito indenizatório. Precedentes desta Turma (ROT nº 0000593-97.2020.5.21.0008; ROT nº 0000539- 16.2020.5.21.0014; ROT nº 0000526-32.2020.5.21.0009; ROT nº 0000501-19.2020.5.210009; ROT 0000514-39.2019.5.21.0002). 



    Assim, reconhecida a competência desta Justiça Especializada para processar e julgar o presente feito, devem os autos ser remetidos à Vara do Trabalho de origem, para o processamento e julgamento da lide, como se entender de direito. 



    Recurso ordinário conhecido e provido” (fl. 1, e-doc. 4).



    O acórdão reclamado está assim fundamentado:



    “Competência Material da Justiça do Trabalho.



    (...)



    A pretensão formulada na peça inicial repousa no pedido de condenação da reclamada PETROBRAS ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão dos descontos efetivados em seus proventos de aposentadoria, a título de contribuição extraordinária, decorrentes dos prejuízos suportados pela Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS, por supostos atos ilícitos praticados pelos prepostos da Petrobrás.



    Com efeito, insta consignar que, apesar de o egrégio Supremo Tribunal Federal ter reconhecido no julgamento do Recurso Extraordinário nº 586.453/SE a competência da Justiça Comum para processar e julgar as demandas que envolvam a complementação de aposentadoria de entidades privadas, esta não é a situação vertida nos presentes autos, já que, como visto, a pretensão autoral está direcionada ao pleito indenizatório de natureza material decorrente de supostos prejuízos com o plano de previdência complementar, formulado expressamente contra a antiga empregadora, e não contra o fundo de previdência privada.



    Dessa forma, a discussão jurídica sobre as cobranças extraordinárias referentes ao plano PETROS é meramente secundária, e serve unicamente como base de sustentação para a análise do pleito indenizatório. Dito de outra forma: não há pedido para cessar as mencionadas cobranças extraordinárias, tampouco para modificar os aspectos contratuais da previdência complementar, mas sim para responsabilizar a antiga empregadora PETROBRAS pelos prejuízos decorrentes de supostas condutas que teriam ocasionado o aumento da referida contribuição.



    Logo, a pretensão autoral não se coaduna com a tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE nº 586.453/SE.



    Sobre a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de pretensão indenizatória decorrente de prejuízo na complementação de aposentadoria por conduta da empregadora, convém destacar o seguinte aresto jurisprudencial oriundo do c. TST que, embora relacionado à conduta patronal distinta, ilustra bem o entendimento firmado por esta Relatora no presente voto, senão vejamos:



    (...)



    Assim, com fundamento no art. 114, inciso VI, da Constituição Federal, dá-se provimento ao recurso ordinário para, reformando-se o decisum de origem, reconhecer a competência material desta Justiça Especializada para processar e julgar a pretensão formulada nos presentes autos, bem como determinar o retorno dos autos ao Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Natal, para que promova o processamento e julgamento da lide como entender de direito.



    Registre-se que esta 1ª Turma já reconheceu a competência da Justiça do Trabalho em casos similares ao ora analisado, envolvendo a mesma matéria e demandada, (…)” (fls. 3-4, e-doc. 4).



    2. Contra esse acórdão, Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras ajuíza a presente reclamação. Alega que “a questão controvertida tem origem no processo nº 0000181-30.2021.5.21.0042, no qual um ex-empregado da PETROBRAS pleiteia o recebimento de indenização por danos materiais e morais no importe equivalente ao valor dos prejuízos supostamente causados pela empresa em razão de sua atuação na Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS, a partir do ano de 2011 até a presente data” (fl. 5).



     Sustenta que “o Plano Petros do Sistema Petrobras (PPSP), que é um plano de benefício definido, apurou no final de 2015 um déficit técnico atualizado de R$ 27,7 bilhões, acumulado nos anos de 2013, 2014 e 2015. Nesse cenário de déficit, foi necessário criar um Plano de Equacionamento do Déficit (PED), o qual foi devidamente aprovado pelo Conselho Deliberativo da Fundação PETROS” (fl. 7).



    Afirma que “a PETROBRAS enfrentou uma verdadeira batalha judicial juntamente com a Fundação que gere o Plano de Previdência Privada Complementar de seus empregados (Fundação PETROS). Inúmeras demandas foram ajuizadas em todo país para - vale o destaque - justamente visando impedir que a Fundação PETROS implementasse o Plano de Equacionamento do Déficit, ou, como ficou conhecido, PED” (fl. 8).



     



    Ressalta que, “com o intuito de afastar-se do cumprimento das decisões proferidas pelo STJ no SLS 2507, o Autor distribui a presente ação perante a Justiça do Trabalho em franca violação ao que determina Constituição da República, em seu art. 202, § 2º” (fl. 10).



    Salienta que “a decisão reclamada deveria ter seguido o precedente de repercussão geral firmado no RE 586453 (Tema 190)” (fl. 11).



    Pontua que “a lide objeto da Reclamação Trabalhista envolve discussão afeita à previdência complementar, qual seja, o Plano de Equacionamento de Déficit (PED) do Plano Petros, restando clara a violação ao entendimento do STF sobre a competência” (fl. 11).



    Requer medida liminar para “cassa[r o] acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região no processo nº 0000181- 30.2021.5.21.0042, com a remessa imediata dos autos à Justiça Comum ou, subsidiariamente, a suspensão do andamento do processo até o julgamento final da presente Reclamação” (fl. 13).



    Pede a procedência da presente reclamação “para cassar a decisão reclamada, com a remessa definitiva dos autos à Justiça Comum” (fl. 13). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0000181-30.2021.5.21.0042, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 586.453 -RG, Tema n. 190.



    5. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 586.453-RG, Tema 190 da repercussão geral, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013” (Redação da tese aprovada na Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015).



    7. Na espécie, a controvérsia estabelecida na origem não versa sobre complementação de aposentadoria, tratando-se de ação indenizatória contra a instituição de previdência privada. Ao decidir pela competência da Justiça do Trabalho, a autoridade reclamada estabeleceu essa distinção entre o caso concreto e a tese de repercussão geral apontada nessa reclamação, pelo que inexiste teratologia na decisão reclamada.



    8. Não comprovada teratologia no ato reclamado, afasta-se o cabimento da presente reclamação. Nesse mesmo sentido são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 29.495-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 603.580-RG (TEMA 396). PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REELABORAÇÃO FÁTICA. PRECEDENTES AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir em sede de reclamação, não se verifica teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 48.269-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL ACERCA DA COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES COM O PREVISTO O EDITAL DO CERTAME. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RE 632.853 – TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE ALEGADAMENTE VIOLADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.987-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020).



    Na espécie em exame, diferente do alegado pelo reclamante, a decisão reclamada está adequadamente fundamentada, tendo sido enfrentados os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora